Tribunal: TJDFT
Processo: 0018306-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018306-69.2015.8.07.0018 RECORRENTE: NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. NULIDADE DA PENHORA. FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA AMPLA DA POSIÇÃO DE COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. MEAÇÃO RESGUARDADA. 1. A ausência de intimação da penhora de imóvel comum não gera nulidade se comprovada a ciência do cônjuge meeiro a tempo suficiente para opor embargos de terceiro e defender sua posição jurídica de coproprietário. 2. "Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do cônjuge não executado, resguarda-se a sua meação após o leilão do bem, razão pela qual a simples comprovação da copropriedade não impede a realização do ato constritivo". Precedente. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 842 do Código de Processo Civil, 12, §2o, da Lei 6.830/1980, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a nulidade decorrente da ausência de intimação de cônjuge meeiro, acerca da penhora do imóvel objeto da meação, não pode ser suprida, na espécie, pelo ajuizamento espontâneo de embargos de terceiros que visaram a desconstituição do gravame, por ausência de citação e intimação da parte na ação executiva. Sustenta, também, que a reserva de quota-parte, não é medida suficiente para elidir a nulidade apontada. Colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 842 do Código de Processo Civil, e 12, §2o, da Lei 6.830/1980, tampouco em relação ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, no sentido de que “A penhora de bem imóvel pertencente ao casal, sem intimação do cônjuge meeiro, não pode ser anulada quando esse mesmo cônjuge, ao tomar conhecimento do gravame, opõe embargos de terceiro e neles defende amplamente o seu direito, antes da alienação do bem” (ID 15555501 - Pág. 4), encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO. CONTUDO, TRATA A HIPÓTESE DOS AUTOS DE SITUAÇÃO EM QUE A INTIMAÇÃO SE DEU POR EDITAL, PORQUE FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE INTIMAÇÃO. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE FOI AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO, PORQUANTO FOI OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA QUANTO À PENHORA FORMALIZADA NOS AUTOS E VERIFICADA A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, MEDIANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PELO CÔNJUGE MEEIRO. ESTA HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO EM PRECEDENTES DO STJ. ADEMAIS, AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL E QUE JUSTIFICARAM O AFASTAMENTO DA NULIDADE, POR EVIDENCIAREM MANOBRA PROCRASTINATÓRIA, NÃO SÃO PASSÍVEIS DE REAPRECIAÇÃO NA VIA EXCEPCIONAL, DIANTE DA NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Consoante se extrai da atenta leitura do acórdão recorrido, ainda que a intimação da recorrente tenha ocorrido por edital, tal modalidade de intimação só foi adotada em face das infrutíferas tentativas de intimação pelas demais modalidades cabíveis. Para tanto, inclusive, foi verificada a ausência de prejuízo, bem como o resguardo à ampla defesa. 3. O STJ propaga o entendimento de que, recaindo a penhora sobre bem imóvel do casal, nos termos do art. 12, § 1o. da LEF, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor (REsp. 1.026.276/PB, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 04.11.2008; REsp. 753.453/RJ, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJe 24.04.2007). 4. Contudo, tal imposição tem sido mitigada, quando for assegurada a ampla defesa, mediante a oposição de Embargos de Terceiro pelo cônjuge meeiro, como na hipótese dos autos. Precedentes: REsp. 512.946/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 30.08.2004; REsp. 1.136.706/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 17.11.2009; 5. Ademais, o Tribunal de origem reconheceu, com base em certidão emitida por Oficial de Justiça, que houve manobra procrastinatória da parte executada para se esquivar da intimação da penhora, razão pela qual refutou a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal. Logo, o acolhimento das razões recursais quanto à nulidade da intimação por edital é inviável em sede de Recurso Especial. Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1.374.998/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.05.2011; REsp. 994.207/RJ, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 24.05.2010. 6. Agravo Regimental da Contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 337.679/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/5/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1883060, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e 2/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029